Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711875-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA APARECIDA RIBEIRO AGRAVADO: DAMIANA MAMEDES LEITE DECISÃO Ante o pedido de desistência (id 26717012), não conheço do recurso. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 1 de julho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR